Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-66.2023.8.11.0050
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003303-66.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAVI FRANCISCO BERNARTT - CPF: 356.216.309-63 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), RODRIGO MECANICA E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 46.472.663/0001-00 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA MARCELINO - CPF: 897.827.711-04 (APELADO), RODRIGO DA SILVA MARCELINO - CPF: 897.827.711-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ALEGADA EXECUÇÃO DEFEITUOSA DOS SERVIÇOS. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO CONDENATÓRIO FORMULADO APENAS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança c/c reparação de danos materiais e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento do saldo remanescente de contrato de prestação de serviços de manutenção de equipamentos industriais, no valor de R$ 26.400,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, reconhecendo a execução substancial do contrato pela autora e afastando a alegação de inadimplemento. O réu sustenta que os serviços teriam sido executados de forma defeituosa e incompleta, invocando a exceção do contrato não cumprido e alegando ter suportado prejuízo de R$ 60.000,00 com a contratação de terceira empresa para refazer os trabalhos, pleiteando a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a compensação entre os valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado inadimplemento relevante da prestadora de serviços apto a autorizar a incidência da exceção do contrato não cumprido e afastar a cobrança do saldo contratual;
(
i
i
) estabelecer se é admissível, em grau recursal, a formulação de pedido condenatório de ressarcimento ou compensação por danos materiais não deduzido por meio de reconvenção na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação impugna adequadamente os fundamentos da sentença quanto ao reconhecimento do cumprimento substancial do contrato e à rejeição da exceção do contrato não cumprido, afastando-se a alegação de ausência de
dialeticidade

recursal
.

4.
O pedido formulado em grau
recursal
para condenar a autora ao pagamento da diferença entre o alegado prejuízo de R$ 60.000,00 e o valor cobrado na ação configura inovação
recursal
, pois não foi deduzido em reconvenção ou pedido autônomo na origem, o que amplia indevidamente os limites objetivos da lide e acarreta supressão de instância.

5.
A exceção do contrato não cumprido exige demonstração inequívoca de inadimplemento relevante da parte adversa, apto a frustrar a finalidade econômica do contrato.

6.
A prova oral colhida em audiência indica que mais de 90% dos serviços contratados foram executados, restando apenas ajustes finais, cuja conclusão foi prejudicada pela ausência de autorização do contratante para substituição de peças necessárias.

7.
O próprio réu admitiu não estar presente no local no momento da rescisão unilateral e não soube confirmar pedidos ou atrasos relacionados às peças necessárias à conclusão do serviço.

8.
O relatório técnico e a nota fiscal apresentados pelo réu, referentes à contratação de terceira empresa, não demonstram de forma segura que os serviços anteriormente prestados eram defeituosos ou imprestáveis, sobretudo porque incluem revisão, substituição e fornecimento de peças.

9.
O conjunto probatório revela que a interrupção da execução contratual decorreu de ato do próprio contratante, não se comprovando inadimplemento relevante da prestadora de serviços, a quem se atribuiu o cumprimento substancial do ajuste.

10.
A sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração enfrentaram adequadamente as provas e os argumentos das partes, inexistindo omissão ou contradição, sendo o inconformismo
recursal
mero desacordo com a valoração probatória realizada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso parcialmente conhecido
e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A exceção do contrato não cumprido exige prova inequívoca de inadimplemento relevante da contraparte, não sendo suficiente a alegação de defeitos na execução do serviço quando o conjunto probatório demonstra cumprimento substancial do contrato.

2.
A formulação, em apelação, de pedido condenatório autônomo de ressarcimento ou compensação por danos materiais não deduzido por reconvenção na origem configura inovação
recursal
e não pode ser conhecida.

3.
A apresentação de relatório técnico e nota fiscal de empresa posteriormente contratada, desacompanhada de outros elementos probatórios robustos, não comprova, por si só, a execução defeituosa do serviço originalmente prestado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476. CPC,
arts
. 371, 373, II, 487, I, 932, III, 1.022 e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RAC
nº
1003303-66.2023.8.11.0050

DAVI FRANCISCO BERNARTT

X
RODRIGO MECANICA E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por DAVI FRANCISCO BERNARTT, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Dano Moral
(Proc. nº
1003303-66.2023.8.11.0050
)
proposta por RODRIGO MECÂNICA E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA., a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento do saldo remanescente do contrato, no valor de R$ 26.400,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do inadimplemento (29/01/2023) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e reconhecendo a sucumbência recíproca, com rateio das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o requerido e 30% para a parte autora (ID
349443446
).

Opostos embargos de declaração pelo réu
(ID 349443447)
, sob alegação de omissão quanto à análise do dano material por ele suportado e contradição no reconhecimento do adimplemento substancial do contrato, o magistrado singular os rejeitou, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, assentando que a sentença enfrentou expressamente a prova documental apresentada e que a insurgência revelava mero inconformismo com o resultado do julgamento (ID
349443450
).

Em suas razões recursais (ID 349443452), o apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto teria reconhecido o adimplemento substancial do contrato sem observar a gravidade dos vícios apresentados na execução dos serviços contratados.

Sustenta que a contratação firmada com a parte autora tinha por objeto a manutenção de equipamentos industriais em unidade de armazenamento de grãos localizada na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, e que os
serviços teriam sido prestados de forma defeituosa e incompleta, inviabilizando o regular funcionamento dos elevadores de grãos no início da safra.

Afirma que, diante da urgência da situação e após notificar a parte autora para retomar os trabalhos, viu-se compelido a contratar terceira empresa, KN Montagens, para realização de retrabalho e correção dos defeitos, o que lhe gerou despesa de R$ 60.000,00, comprovada por relatório técnico, nota fiscal e comprovantes de pagamento.

Defende que, diante de tal quadro, seria legítima a suspensão do pagamento do saldo contratual remanescente, nos termos do art. 476 do Código Civil, por incidência da exceção do contrato não cumprido, visto que o serviço não teria sido entregue em condições adequadas de uso.

Sustenta, ainda, que a teoria do adimplemento substancial não poderia ser aplicada quando os vícios remanescentes, embora recaindo sobre parcela final da execução, comprometessem integralmente a finalidade econômica do contrato.

Aduz, outrossim, que a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração teriam incorrido em omissão e contradição, por não enfrentarem adequadamente a prova do dano material suportado pelo recorrente, nem a possibilidade de compensação entre o débito cobrado e o prejuízo alegadamente experimentado.

Ao final, requer o conhecimento e total provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e a decisão dos embargos declaratórios, julgando-se improcedentes os pedidos de cobrança formulados pela parte autora; subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do direito à compensação do valor de R$ 26.400,00 com o prejuízo de R$ 60.000,00, com condenação da parte apelada ao pagamento da diferença, além da inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID
349443456)
a parte apelada
sustenta
, preliminarmente, a
ausência de ataque direto e específico à decisão recorrida
e inovação recursal com relação ao
pedido de ressarcimento ou compensação dos supostos danos materiais
, por tratar-se de
pretensão não deduzida em reconvenção na origem
. No mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(ausência de dialeticidade
e inovação recursal
)

Eminentes pares:

Em sede de contrarrazões, a parte apelada suscita, em essência, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido subsidiário de compensação
do valor de R$ 26.400,00 com o prejuízo de R$ 60.000,00, com condenação da parte apelada ao pagamento da diferença
.

No ponto, não vislumbro ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A apelação enfrenta, de forma suficientemente clara, os fundamentos centrais da sentença, notadamente o reconhecimento do adimplemento substancial do contrato, a rejeição da incidência do art. 476 do Código Civil e a valoração da prova documental relativa aos alegados vícios na prestação do serviço.

Há, portanto, devolução regular da matéria impugnada, a afastar a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Diversamente, assiste razão à apelada no tocante ao pedido subsidiário formulado em grau recursal para que seja reconhecido direito do apelante à indenização por danos materiais no importe de R$ 60.000,00 e, a partir disso, condenada a parte autora ao pagamento da diferença excedente ao valor cobrado na inicial.

Com efeito, embora o recorrente tenha, na contestação, alegado defeitos na prestação do serviço e juntado documentos relativos à contratação de terceira empresa, não formulou pedido reconvencional destinado à condenação da autora ao ressarcimento do alegado prejuízo material.

A insurgência defensiva, tal como deduzida na origem, estava voltada à improcedência do pedido inicial, e não à constituição, em seu favor, de título condenatório contra a demandante.

Nesse contexto, o pleito recursal de condenação da parte autora ao pagamento da diferença excedente ao montante cobrado na ação revela ampliação objetiva da demanda em segundo grau, o que não se admite, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório, à ampla defesa e aos limites objetivos da lide.

A devolução recursal não autoriza a formulação, pela primeira vez em apelação, de pretensão condenatória autônoma não submetida ao juízo de origem.

Assim,

REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal,
conhe
cendo
do recurso apenas em parte, deixando de conhecer do pedido subsidiário de condenação da parte autora ao pagamento da diferença entre o alegado
prejuízo de R$ 60.000,00 e o débito contratual cobrado, por se tratar de pretensão nova, não deduzida por meio processual adequado na origem.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da condenação do réu ao pagamento do saldo remanescente de contrato de prestação de serviços, mediante reconhecimento da exceção do contrato não cumprido
.

Como relatado, na origem trata-se de ação de cobrança cumulada com reparação de danos materiais e indenização por dano moral, fundada em contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos industriais em unidade de armazenamento de grãos.

A parte autora alegou ter executado substancialmente o objeto contratual, sendo impedida de concluir os serviços por ato unilateral do contratante, ao passo que o réu sustentou que os serviços teriam sido prestados de forma defeituosa, invocando a exceção do contrato não cumprido e afirmando haver suportado prejuízo material com a contratação de terceira empresa para refazer o trabalho.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil, em favor do réu, de modo a afastar a cobrança do saldo remanescente contratual, bem como se houve omissão ou contradição na sentença e na decisão integrativa acerca da prova documental produzida pelo apelante.

Nos contratos bilaterais, dispõe o art. 476 do Código Civil que nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

A exceção do contrato não cumprido, contudo, pressupõe demonstração segura de inadimplemento relevante da parte adversa, apto a frustrar a função econômica do ajuste e a legitimar a recusa da contraprestação.

No caso concreto, embora o apelante sustente que os serviços foram executados de forma defeituosa e incompleta, a sentença, com base na instrução probatória, concluiu de maneira fundamentada que a parte autora comprovou a execução substancial do contrato e que a não conclusão integral decorreu, em parte, da ausência de fornecimento de peças e da não autorização, pelo próprio contratante, para substituição de componentes que precisariam ser trocados.

Com efeito, a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento revelou-se convergente no sentido de que os serviços estavam praticamente concluídos, faltando apenas ajustes finais.

As testemunhas Warley Santos da Rosa e Igor Gustavo Wenceslau dos Santos
afirmaram, em essência, que mais de 90% dos serviços haviam sido executados,

que seria necessária a substituição de determinadas peças, providência que não foi autorizada pelo preposto do requerido, o qual optou pela mera reparação de componentes que demandariam troca

e que a equipe da autora foi impedida de concluir o trabalho em razão da postura adotada pelo gerente da fazenda.

Também assume relevo o depoimento pessoal do próprio réu, que admitiu não estar presente na propriedade na data da rescisão unilateral, bem como declarou não se recordar de eventuais pedidos ou atrasos de peças necessárias à execução do serviço. Reconheceu, ainda, que os valores despendidos com a segunda empresa incluíam peças substituídas, aspecto relevante para a correta compreensão da nota fiscal apresentada.

Esse acervo probatório, apreciado à luz do art. 371 do Código de Processo Civil, conduz à conclusão de que o inadimplemento imputado à autora não restou demonstrado de forma inequívoca.

Ao contrário, a narrativa defensiva encontra resistência na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a qual revelou que a interrupção da prestação contratual decorreu de ato do próprio contratante, e não de abandono injustificado da obra ou de vício comprovadamente grave na execução dos serviços.

A documentação invocada pelo apelante tampouco é suficiente para infirmar tal conclusão.

O relatório técnico e a nota fiscal da empresa KN Montagens, por si sós, não demonstram, de maneira segura, que os serviços anteriormente prestados pela autora fossem imprestáveis ou tecnicamente defeituosos em grau apto a inviabilizar completamente o objeto contratual.

Como bem consignado pelo magistrado singular, os documentos indicam a realização de revisão, reposição e substituição de peças, o que não conduz, necessariamente, à conclusão de que houve má execução do serviço original, sobretudo quando parte dos componentes não foi fornecida, ou teve sua substituição recusada, pelo próprio contratante.

É importante destacar, ainda, que a circunstância de a segunda contratação ter importado em valor superior ao saldo contratual pendente não constitui, por si só, prova de inadimplemento da autora.

O custo de serviço posterior, que abrangeu também fornecimento e substituição de peças, não permite inferir, automaticamente, que a execução anterior tenha sido defeituosa, nem autoriza, sem outros elementos robustos, afastar a valoração da prova oral produzida em audiência.

Nessas condições, não se mostra possível acolher a tese de incidência da exceção do contrato não cumprido.

O panorama delineado nos autos evidencia, antes, situação de cumprimento
substancial da obrigação pela parte autora, cuja conclusão foi obstada por ato do requerido, a quem incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante. Tal ônus não foi satisfatoriamente cumprido.

Também não procede a alegação de omissão ou contradição na sentença e na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

A omissão, como vício integrativo, pressupõe ausência de manifestação jurisdicional sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, ao passo que a contradição apta a justificar embargos declaratórios consiste em incoerência interna da decisão.

No caso, a sentença expressamente examinou a prova documental trazida pelo réu e concluiu que ela não era suficiente para comprovar defeitos graves na prestação do serviço.

A decisão integrativa, por sua vez, reproduziu tal fundamento e esclareceu, de forma direta, que os gastos com a segunda empresa não demonstravam, necessariamente, má execução anterior, sobretudo porque parte do valor correspondia à substituição de peças.

O que se constata é que o apelante não se conforma com a valoração da prova levada a efeito pelo juízo de origem, pretendendo atribuir ao documento por ele apresentado força probatória superior à conferida na sentença. Tal inconformismo, contudo, não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição, nem autoriza a reforma do
decisum
quando este se mostra lastreado em fundamentação suficiente, coerente e compatível com o conjunto probatório dos autos.

Por igual razão, não há espaço para acolhimento de pretensão compensatória em favor do apelante.

Além do óbice preliminar já apontado quanto à formulação, em segundo grau, de pedido condenatório autônomo contra a autora, o certo é que o suposto crédito indenizatório sequer restou demonstrado de forma segura nos autos.

Sem prova inequívoca do inadimplemento da autora e do nexo causal entre a conduta imputada e o alegado prejuízo, não se cogita de compensação apta a neutralizar ou extinguir a obrigação de pagar o saldo contratual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
nego-lhe provimento, mantendo
incólumes
a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração
e,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante à autora/apelada, observada a mesma base de cálculo fixada na sentença e mantidos os demais critérios já estabelecidos pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026